Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019479-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO ALVES - CPF: 534.904.101-06 (EMBARGADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1019479-18.2019.8.11.0000, mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008116-23.2018.8.11.0015, movida por MARCOS ANTONIO ALVES, ante a não concordância do exequente em relação ao bem imóvel indicado à penhora pelo devedor, determinou o prosseguimento do feito para que procedesse à penhora, avaliação e remoção dos bens do executado, ora agravante, quantos bastem para garantir a dívida, mediante expedição de carta precatória para a Comarca de Tabaporã. (Id. 40893003).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO VIOLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão de que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização e/ou de pouca utilidade prática, inviabilizando a efetiva satisfação do crédito que lhe assiste.”

Em suas razões, de Id. 42374467, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado partiu de premissa inexistente nos autos para fundamentar o desprovimento do recurso e que está eivado de obscuridade porque
“faltou clareza no decisum em apontar como a pluralidade de credores poderá causar prejuízo à celeridade e ao processamento da execução, uma vez que o próprio CPC/2015 sistematiza e harmoniza os interesses de diversos credores ou exequentes no sentido de obter a satisfação dos respectivos créditos.”

Aduz que a obscuridade acentua-se também na ementa do v. acórdão em que ficou consignado que o bem ofertado em garantia é de difícil comercialização e/ou de pouca utilidade prática, sendo que tais argumentos sequer foram mencionados no voto.

Afirma que ainda que o acórdão é omisso, porque citou precedentes que não te similitude com o caso concreto, na medida em que os julgados diz respeito a substituição de penhora.

Destaca, outrossim, que
“se fosse considerado na hipótese os argumentos deduzidos neste recurso, é evidente que a conclusão adotada pelo julgador, em tese, seria outra, que não o desprovimento, mas o provimento do recurso de agravo de instrumento, na medida em que se constata que restaram provados e demonstrados os vícios do v. acórdão ora embargado que, se esclarecidos e supridos, leva inevitavelmente à conclusão que o julgador de piso malferiu o princípio da equidade quando não observou as normas de natureza processual estabelecidas no CPC/2015 que conferem ao devedor o direito de ser processado de forma menos gravosa e que, de outro lado, também preserva o interesse do credor.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso no sentido sanar a omissão e a obscuridade apontadas, de modo a reformar a decisão do Juízo
a quo
, além do prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso.

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 44710473.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e obscuridade, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada no ponto em que manteve a decisão agravada, quanto a recusa do imóvel ofertado à penhora.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Infere-se dos autos que o agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do ora agravante, com a finalidade de receber um pretenso crédito no valor de R$339.155,25 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), representado por um documento de cessão de direito contido num Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida.

O agravado, depois de citado, nomeou imóvel a penhora para garantia do Juízo e apresentou cópia da matrícula imobiliária da Fazenda Santa Amália e o respectivo Laudo de Avaliação.

O Magistrado a quo, ante a não concordância do exequente em relação ao bem imóvel indicado à penhora pelo devedor, determinou o prosseguimento do feito para que procedesse à penhora, avaliação e remoção dos bens do executado, ora agravante, quantos bastem para garantir a dívida, mediante expedição de carta precatória para a Comarca de Tabaporã.

Inconformado, o agravante diz que, de fato, sobre o imóvel recai uma medida de arresto que foi extraída dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0001116-55.2010.8.15.0168) que se encontra tramitando perante a Comarca de Terra Roxa/PR, no valor de R$1.320.113,51, bem como uma penhora determinada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 11406-59.2010.8.11.0015 – Código:150281) em trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no valor de R$451.948,54 e outro determinada nos autos da Reclamação Trabalhista (Processo no 0000049-95.2015.5.23.0116) que é movida por Euzébio Luiz da Silva, para garantir uma dívida de R$134.079,02, e que somados remontam a quantia de R$1.906.141,07, no entanto, quando do registro (11/10.155) da penhora trabalhista, que foi realizado em 01 de março de 2018, o imóvel foi avaliado em R$ 5.132.102,00.

Alega que o imóvel indicado à penhora é mais do que suficiente para garantir a dívida exequenda e as outras que constam averbadas na matrícula imobiliária e requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Na hipótese,
como já consignado quando da análise do pedido liminar, entendo que o credor/recorrido apresentou argumentos relevantes para a recusa do imóvel, uma vez que sobre este recaem outras quatro anotações de penhora na matrícula e, embora seja de vultoso valor venal, a celeridade e o processamento da execução restarão prejudicados pela pluralidade de credores e processos distintos.

Aliás,
a jurisprudência referenda a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois embora a execução deva processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC ), ela é feita no interesse do exequente, e não do executado, nos termos do art. 797 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito dos executados para que a penhora recaia sobre os direitos que possuem sobre o imóvel indicado por eles. Recusa do exequente. Direito do credor em recusar os bens indicados à penhora pelo devedor, quando a medida inviabilizar ou dificultar a satisfação do crédito exequendo, hipótese que se amolda ao caso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP. RAI: 20664953120198260000 SP 2066495-31.2019.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 20/05/2019, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 2. Necessário observar os termos do art. 847 do CPC/15 para que seja deferida a substituição do bem penhorado por outro, principalmente quanto à comprovação de que a nova penhora será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente – hipóteses, aqui, não verificadas. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70069994200, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORD NCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – [...] RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, além da expressa concordância do credor é necessário também o devedor comprovar cabalmente que a substituição será menos onerosa para ele porém mais eficaz (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015) [...]” (TJMT – RAI no 1002254-87.8.11.0000 – julgado em 07.12.2016).”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020